Tribunal: STJ
Processo: 0442598-70.2025.3.00.0000
Classe: PETIçãO
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt na PETIÇÃO No 18560 - RS(2025/0442598-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILMAR ANTONIO PRINSTROP
AGRAVANTE
: SOLENE MARGARETE DE MORAIS PRINSTROP
ADVOGADOS
: LUIZ RAFAEL FERREIRA BARBOSA - RS061661
MARCO AURÉLIO MARRAFON - DF037805
WESLEY JOSE FERREIRA - MT005669O
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERTOLUCI
AGRAVADO
: VERA LUCIA PRINSTROP
ADVOGADOS
: JANETE DAMBROS - RS027041
LUIZ GUILHERME STEFFENS - RS047072
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
2. No caso, não ficou demonstrada a probabilidade de êxito do recurso
especial interposto na origem a autorizar a concessão da medida de
urgência.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c3aea73f-7b5c-4ede-b0f1-2855eb3fd0b6

AgInt na PETIÇÃO No 18560 - RS(2025/0442598-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GILMAR ANTONIO PRINSTROP
AGRAVANTE
: SOLENE MARGARETE DE MORAIS PRINSTROP
ADVOGADOS
: LUIZ RAFAEL FERREIRA BARBOSA - RS061661
MARCO AURÉLIO MARRAFON - DF037805
WESLEY JOSE FERREIRA - MT005669O
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERTOLUCI
AGRAVADO
: VERA LUCIA PRINSTROP
ADVOGADOS
: JANETE DAMBROS - RS027041
LUIZ GUILHERME STEFFENS - RS047072
EMENTA
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ATRIBUIÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil).
2. No caso, não ficou demonstrada a probabilidade de êxito do recurso
especial interposto na origem a autorizar a concessão da medida de
urgência.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILMAR ANTONIO PRINSTROP
e SOLENE MARGARETE DE MORAIS PRINSTROP contra decisão que negou
provimento ao pedido de tutela antecipada.
Em suas razões (e-STJ fls.
), os agravantes defendem:
314/321
(i) a existência de prequestionamento ficto, afastando o óbice da Súmula no
282 do Supremo Tribunal Federal;
(ii) a não incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, por se
tratar de revaloração jurídica dos fatos incontroversos relativos à posse e à sua
qualificação;
(iii) a plausibilidade do direito invocado ante alegadas violações dos arts.
489, 1.022 e 373, II, do Código de Processo Civil e 1.203 e 1.238 do Código Civil; e
(iv) a presença de perigo da demora diante da expedição de mandado de
reintegração de posse no cumprimento provisório de sentença no
com risco de desalojamento antes do julgamento do
5003876-30.2025.8.21.0101/RS,
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA56004467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:09
Código de Controle do Documento: 168f6ed7-30ec-464d-b011-ab26873d8b84

Por fim, requerem a reconsideração da decisão agravada para concessão da
tutela de urgência, atribuindo efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, a fim
de sobrestar os efeitos do acórdão recorrido e impedir a reintegração de posse até o
julgamento definitivo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, a verificação da probabilidade
do direito (
) está diretamente relacionada com a possibilidade de êxito
fumus boni iuris
do recurso especial e, no presente caso, não se vislumbra, ao menos nesse juízo
preliminar, a probabilidade de provimento do recurso interposto na origem.
Inicialmente, no tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se
que o Tribunal de origem apreciou os elementos probatórios, analisando
expressamente diversos documentos e depoimentos, afastando os argumentos
deduzidos pelos recorrentes. Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas
pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No que tange às teses de inversão indevida do ônus da prova (art. 373, II,
CPC) e de correta qualificação jurídica da posse (arts. 1.203 e 1.238 do Código Civil), o
tribunal de origem entendeu por afastá-las. Destaca-se, nesse ponto, que as
conclusões quanto à situação de mera tolerância e à ausência do requisito do ânimo
de dono decorreram da análise do conjunto fático-probatório dos autos.
Eis, por oportuno, trechos do acórdão recorrido nesse sentido:

"Na hipótese, a parte autora não comprovou o preenchimento dos
requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva. Com efeito, do que se
extrai do conjunto probatório, os passaram a ocupar oautores/apelantes
imóvel litigioso por volta do ano de 2001, por mera tolerância dos
proprietários registrais, baseada em laços de parentesco, mediante
autorização concedida pela demandada Vera (irmã de Gilmar). Conforme os
depoimentos colhidos de João Gilberto, Marina e Volnei, os autores
estabeleceram residência em uma porção do terreno registrado sob a
matrícula n.o 21.94 e após a venda dessa área, os réus permitiram a
permanência dos autores na área objeto da presente demanda, o que
descaracteriza a posse ‘ad usucapionem’. (...) Na verdade, apesar de
algumas inconsistências nos relatos prestados em solenidade, é
incontroverso que Vera Lúcia autorizou os irmãos Gilberto e Silvana a
residirem no imóvel de sua propriedade, sendo, inclusive, admitido por
Gilmar que, inicialmente, a sua mudança também foi motivada pela
permissão de Alexandre. Nesses termos, ao menos pelo conjunto probatório,
não há comprovação de que os autores exerceram a posse ‘ad usucapionem’,
pois a presença no terreno manteve-se mediante autorização da irmã." (e-
STJ fls.
)
167/174
Assim, como dito, verifica-se, nesta análise superficial, que tais teses
desafiariam a moldura fática do acórdão, o que é inviável no recurso especial pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
Portanto, ausentes os requisitos da medida liminar, o agravo interno não
merece ser provido, sem prejuízo, contudo, de que o mérito do recurso seja
reanalisado nesta Corte quando da análise do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:09
Código de Controle do Documento: 168f6ed7-30ec-464d-b011-ab26873d8b84

Documento eletrônico VDA56004467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:09
Código de Controle do Documento: 168f6ed7-30ec-464d-b011-ab26873d8b84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt na Pet 18.560 / RS
Número Registro: 2025/0442598-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015593520208210101 50038763020258210101
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : GILMAR ANTONIO PRINSTROP
REQUERENTE : SOLENE MARGARETE DE MORAIS PRINSTROP
ADVOGADOS : LUIZ RAFAEL FERREIRA BARBOSA - RS061661
MARCO AURÉLIO MARRAFON - DF037805
WESLEY JOSE FERREIRA - MT005669O
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
REQUERIDO
: ALEXANDRE BERTOLUCI
REQUERIDO
: VERA LUCIA PRINSTROP
ADVOGADOS : JANETE DAMBROS - RS027041
LUIZ GUILHERME STEFFENS - RS047072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56865042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 2e497ca4-943c-4c77-ac40-f9abb69ec490

AGRAVANTE : GILMAR ANTONIO PRINSTROP
AGRAVANTE : SOLENE MARGARETE DE MORAIS PRINSTROP
ADVOGADOS : LUIZ RAFAEL FERREIRA BARBOSA - RS061661
MARCO AURÉLIO MARRAFON - DF037805
WESLEY JOSE FERREIRA - MT005669O
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
AGRAVADO
: ALEXANDRE BERTOLUCI
AGRAVADO
: VERA LUCIA PRINSTROP
ADVOGADOS : JANETE DAMBROS - RS027041
LUIZ GUILHERME STEFFENS - RS047072
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:54
Código de Controle do Documento: 2e497ca4-943c-4c77-ac40-f9abb69ec490